Tribunal: TJMT
Processo: 1022023-79.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022023-79.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CABREIRA MARTINS - CPF: 039.310.631-43 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
– VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N. 232/CNJ – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO SEM A MATRÍCULA DO AGENTE POLICIAL – INVALIDADE NÃO RECONHECIDA –HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RESP N.º 1.850.512/SP – TEMA 1.076 –

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

DESPROVIDO
.

Os valores regulamentados pela Resolução 232/CNJ referem-se aos honorários a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça. No caso, vê-se que a Seguradora Apelante não é beneficiária da justiça gratuita, não havendo que se falar em aplicação da Resolução 232/2016-CNJ.

A ausência da matrícula do servidor não tem o condão de prejudicar a existência e a validade do documento público, haja vista que referido documento goza de fé pública e a recorrente não trouxe aos autos qualquer prova a ilidir sua presunção de veracidade, o que não é o caso dos autos.

Se faz necessária a aplicação do Tema 1.076, tendo em vista o proveito econômico obtido pela Autora ter sido irrisório.
Assim, concluo ser escorreita a fixação dos honorários em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada por
SEBASTIÃO CABREIRA MARTINS,
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, a Seguradora defende a ausência de veracidade do boletim de ocorrência, visto que não há a indicação de nome e matrícula do agente policial. Diante disso, requer a expedição de ofício à Autoridade policial a fim de confirmar a veracidade das alegações.

Aduz que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado a título de honorários periciais ultrapassa a quantia determinada na Resolução 232 do CNJ, a qual estipula o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para laudos sobre danos físicos e estéticos, de modo que requer a restituição do valor excedente.

Por fim, pugna pela condenação da Seguradora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (ID. 140182355).

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
SEBASTIÃO CABREIRA MARTINS
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 22/12/2018, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe ocasionou incapacidade permanente, e por isso faz jus ao recebimento da indenização securitária.

Após contestação (ID. 140182320) e impugnação (ID. 140182324), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu pela invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito com 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento funcional (ID. 140182346).

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de
R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
a título de indenização securitária e, também, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, o que deu azo ao vertente Apelo.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento do apelo.

No que tange ao valor dos honorários periciais, a Seguradora Apelante afirma que o montante arbitrado está em desacordo com a Resolução 232 CNJ, visto que ultrapassa a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) estipulada. No entanto, tal insurgência não merece prosperar.

Com efeito, os valores regulamentados pela Resolução 232/CNJ referem-se aos honorários a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, ou seja, a resolução trata especialmente dos valores de honorários pagos pelo poder público em nome dos beneficiários da gratuidade da justiça, conforme dispõe o art. 1.º da citada Resolução.

No caso, vê-se que a Seguradora Apelante não é beneficiária da justiça gratuita, não havendo que se falar em aplicação da Resolução 232/2016-CNJ.

A propósito:

'Agravo de instrumento. Ação de cobrança. DPVAT. Valor fixado a título de honorários periciais. Inaplicabilidade da Resolução n. 232/CNJ. Complexidade da causa e capacidade econômica da parte. Razoabilidade. Recurso desprovido. A Resolução 232/2016 do CNJ trata especialmente dos valores de honorários pagos pelo poder público em nome dos beneficiários da gratuidade da Justiça, conforme dispõe o art. 1º da referida resolução. Mantém-se o valor fixado pelo juízo de origem a título de honorários periciais quando este se mostra condizente com a capacidade econômica da seguradora agravante, bem como com a complexidade da causa e com o trabalho a ser realizado pelo perito.' (TJ- RO - AI: 08023028220208220000 RO 0802302-82.2020.822.0000, Data de Julgamento: 17/07/2020).

Além disso, ressalto que, nos termos do art. 2.º, § 4.º, da Resolução 232/2016 - CNJ, ao fixar os honorários periciais, o Juiz poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

Na hipótese, a Juíza singular fixou os honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais); no entanto a parte autora beneficiária de justiça gratuita, de modo que a Seguradora deverá arcar com o pagamento de 50% (cinquenta por cento), isto é, R$ 500,00 (quinhentos reais).

Diante disso, entendo que se revela proporcional e compatível com o trabalho realizado pelo perito o valor dos honorários arbitrados.

Quanto às

alegações da Seguradora Apelante sobre a falta de veracidade do boletim de ocorrência, visto que não há a indicação de nome e matrícula do agente policial, entendo que o argumento não merece prosperar.

Com efeito,
a ausência da matrícula do servidor não tem o condão de prejudicar a existência e a validade do documento público, haja vista que goza de fé pública e a Recorrente não trouxe aos autos qualquer prova apta a ilidir essa presunção de veracidade.

Trago precedente que bem ilustra essa situação:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO
DPVAT
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AFASTADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ASSINATURA DE AGENTE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE FÉ PÚBLICA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA DA APELADA. JUSTIFICADA. ALTERAÇÃO DE NOME POR MEIO DE CASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJRR,
AC 0823769-65.2017.8.23.0010
, Segunda Turma Cível, Rel. Juiz Conv. Rodrigo Cardoso Furlan - p.: 28/01/2019)

Ademais, ressalto que, o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito e os danos dele decorrentes.

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que não assiste razão à Seguradora, conforme a seguir exposto.

Em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada a seguinte tese:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorrerá o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem irrisórios.

Na hipótese, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde junho/2021, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, entendo correta a fixação dos honorários em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) pela Juíza singular.

Diante disso, necessária a aplicação do Tema 1.076, tendo em vista o proveito econômico obtido pela Autora ter sido irrisório.
Assim, entendo escorreita a fixação dos honorários em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Por fim, levando em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios, e para evitar
reformatio in pejus
, não promovo majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022